Tribunal: TJMT
Processo: 1028262-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028262-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 688.521.341-15 (RECORRENTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), KELDER DA SILVA - CPF: 016.248.661-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1028262-85.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente (s): NELSON CAMPOS DOS SANTOS

Recorrido (s): KELDER DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO RETOMADO DE FORMA ARBITRÁRIA PELO RECLAMADO –
DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado a retenção indevida do veículo pelo Reclamado de forma ilegal e arbitrária, deve ser indenizado pelos danos morais e materiais, sendo objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo.

O quantum fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1.

Tornar definitiva a liminar deferida Id 100172945, determinando a posse do VEICULO CHEVROLET MONTANA, COR BEGE, ano 2007 e placa KAS 9685, para NELSON CAMPOS DOS SANTOS;

2.

Condenar a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida para majorar o dano moral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora narra em sua inicial, que prestou serviço de construção de um barracão ao Reclamado KELDER, e que foi pago com o veículo MONTANA, objeto dos autos.

Que em 26/10/2021, o Reclamado KELDER de forma arbitrária retomou a posse do veículo MONTANA, sem que o Autor soubesse, portanto, sem seu consentimento.

O Reclamado é revel, não havendo maiores explicações do motivo em retomar a posse do veículo dado em pagamento, de forma arbitrária, o que restou comprovado com a juntada da ATA NOTARIAL das conversas entre as partes no aplicativo WhatsApp.

Portanto, f
az jus o autor a reintegração do veículo, conforme já estabelecido na sentença.
Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo inalterada a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023